Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-42.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000423-42.2022.8.11.9005
Impetrante: MARLENE FERREIRA ALVES SILVA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT, DR. RICARDO FRAZON MENEGUCCI
VISTOS, ETC.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARLENE FERREIRA ALVES SILVA contra ato do JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE/MT, DR. RICARDO FRAZON MENEGUCCI, por meio do qual se insurge contra decisum que não reconheceu a nulidade da intimação da sentença proferida nos autos de n.o 8010037-37.2013.8.11.0090.
Afirma o Impetrante que o magistrado de origem proferiu sentença em 25/03/2019, todavia a sentença não foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico, ocorrendo a intimação somente por meio do portal eletrônico.
Assevera que a autoridade apontada coatora não decidiu com acerto ao deixar de acolher o pedido de nulidade da intimação da sentença, violando os princípios da publicidade, da ampla defesa e do contraditório.
Diante desses fatos, requer a concessão de liminar para declarar a nulidade da sentença proferida nos autos de n.o 8010037-37.2013.8.11.0090, ou, alternativamente, a declaração de nulidade da intimação da sentença. No mérito, pugna pela confirmação da liminar de forma definitiva, anulando a decisum combatida.
É a síntese.
Decido.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 10, que “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.
Registre-se, não se desconhecer do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência pátria acerca da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cível, além da impossibilidade de utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal.
No entanto, impõe-se salientar que tais entendimentos não são absolutos, sendo que a própria jurisprudência, em sua evolução, já se manifestou no sentido de ser possível a utilização do writ contra decisões irrecorríveis, a fim de se evitar arbitrariedades.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os fundamentos do caso concreto, tenho que restou caracterizada uma situação de excepcionalidade, que justifica o conhecimento do mandado de segurança, no entanto, entendo inexistir direito líquido e certo a amparar a pretensão da Impetrante.
Isso porque houve a intimação regular da Impetrante via portal eletrônico nos autos de n.o 8010037-37.2013.8.11.0090 e, nesse ponto, é entendimento sedimentado nesta E. Turma Recursal que essa modalidade de intimação dispensa a publicação via Diário de Justiça Eletrônico, conforme expressamente previsto no caput do artigo 5.o da Lei n.o 11.419/2006.
Ressalta-se que a sentença foi proferida em 25/03/2019 e na intimação expedida pelo Sistema PJE em 13/03/2020, há informação expressa de que a Impetrante possuía prazo de 10 (dez) dias para apresentar recurso próprio contra a sentença, sendo registrada a sua ciência em 13/04/2020, a qual permaneceu silente no aludido feito até o protocolo da petição requerendo a nulidade da sentença/intimação no dia 25/04/2022, ou seja, mais de 02 (dois) anos após a expedição da intimação via portal eletrônico.
Destarte, não vislumbro, pois, o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar vindicada (fumus boni iuris).
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
De igual modo, intime-se a litisconsorte passiva para, querendo, prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA